Tribunal: TJES
Processo: 5037457-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037457-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037457-37.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA:
TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO (25H). ANO DE 2021 COM VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL. COMPROVAÇÃO DE VENCIMENTO EFETIVO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL APENAS NOS EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023. IMPERATIVIDADE DO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO LEGAL NESSES PERÍODOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Recorrente) em face da sentença que julgou procedente o pedido de TATIANE PEREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Recorrida), condenando o Município a proceder ao reajuste do salário da autora a título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional, bem como ao pagamento das diferenças salariais relativas aos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da jornada de 25 horas.

O Recorrente busca a reforma da sentença, alegando, em síntese, que o vencimento pago à Recorrida supera o Piso Nacional quando considerada a proporcionalidade e as progressões, e que cumpre a legislação local e federal.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

O Recurso Inominado é cabível e tempestivo. CONHEÇO do Recurso.

II – Do Mérito

A controvérsia repousa sobre a alegação do Município de que a Sentença merece reforma por ter, supostamente, ignorado que o valor percebido pela servidora seria superior ao Piso Salarial Nacional do Magistério proporcional (PSPN).

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VIII, elegeu como um dos princípios para o ensino a "valorização do profissional da educação escolar pública", garantindo um "piso salarial profissional nacional [...] nos termos de lei federal". Em cumprimento a essa norma, foi promulgada a Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso e definiu, em seu art. 2º, § 1º, que este corresponde ao vencimento inicial da carreira.

A matéria já foi amplamente debatida pelos Tribunais Superiores. A Lei Federal nº 11.738/2008 teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 4.167. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 911, fixou a tese vinculante de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público deve corresponder ao piso salarial profissional nacional.

No caso concreto, a Recorrida é professora com jornada de 25 horas semanais. O artigo 2º, § 3º, da Lei 11.738/2008, assegura a proporcionalidade do vencimento para jornadas inferiores a 40 horas semanais.

Analisando detidamente as fichas financeiras acostadas aos autos, verifica-se que a sentença merece
parcial reforma
.

No que tange ao ano de
2021
, restou comprovado que o vencimento base (Verba 1 - Vencimento Efetivo) da autora foi de R$ 2.198,81 na maior parte dos meses
. Considerando que o piso nacional estabelecido para 40h em 2021 era de R$ 2.886,24, o valor proporcional para a jornada de 25h seria de R$ 1.803,90. Portanto, no ano de 2021, a autora não sofreu prejuízo financeiro em seu vencimento básico, razão pela qual o Município deve ser eximido da condenação referente a este exercício específico.

Por outro lado, demonstra-se o prejuízo financeiro suportado pela servidora nos exercícios de
2022 e 2023
, conforme demonstrativo abaixo extraído dos autos:

Ano

Piso Nacional (40h)

Piso Proporcional (25h)

Vencimento Base Recebido (aprox.)

Situação

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.403,52

R$ 2.198,81 a R$ 2.374,71

INFERIOR

2023

R$ 4.420,55

R$ 2.762,84

R$ 2.374,71 (jan-abr)

INFERIOR

Fica evidente que, durante todo o ano de 2022 e nos primeiros meses de 2023, o vencimento base da autora foi fixado em patamar inferior ao mínimo legal proporcional, ferindo o direito da servidora garantido pela legislação federal e pela jurisprudência vinculante.

Portanto, a condenação do Município em pagar a diferença salarial e proceder ao reajuste do vencimento base deve ser mantida, excluindo-se, contudo, o período referente ao ano de 2021.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. Sentença e julgar
improcedente
o pedido de cobrança referente ao ano de
2021
, mantendo a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e aos reajustes do vencimento base exclusivamente em relação aos anos de
2022 e janeiro-abril de 2023
, nos estritos termos e critérios de correção fixados na origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, a teor do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)